Tribunal: TJPA
Processo: 0809443-15.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809443-15.2024.8.14.0040

APELANTE: IONE RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO

CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO

PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por contratada temporária contra o Município de Parauapebas, em razão de vínculo mantido entre janeiro de 2016 e dezembro de 2022, sem prévia aprovação em concurso público. Pedido de reconhecimento da nulidade contratual e pagamento dos valores devidos a título de FGTS, acrescidos de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

2. Sentença que declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos últimos cinco anos de FGTS, com correção monetária e juros de mora com base na Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade da contratação sem concurso público autoriza o pagamento de FGTS; (ii) saber se a correção monetária dos valores deve observar a Taxa Referencial (TR) ou a Selic, e qual a incidência temporal adequada da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705.140/RS (RG), firmou o entendimento de que a nulidade do contrato por ausência de concurso público não afasta o direito ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. A constitucionalidade do referido artigo foi reafirmada no julgamento do RE 596.478 (RG), sendo indiferente o regime jurídico aplicável ao servidor (celetista ou estatutário).

6. A prescrição para a cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme entendimento do STF (ARE 709.212/DF) e do STJ, com base no Decreto nº 20.910/1932.

7. A aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 à correção monetária e aos juros de mora deve observar sua vigência, sendo devida a Selic a partir de 09/12/2021. Antes desse marco, não há impedimento legal à aplicação da Selic, ante a ausência de suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF.

8. Correta a sentença ao aplicar a Selic sobre os valores devidos, com base na EC 113/2021, sem que isso importe em violação à ordem jurídica ou à jurisprudência vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação ao pagamento de valores de FGTS à contratada pela Administração Pública sem concurso público, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores devidos a título de FGTS podem observar a Selic, nos termos da EC nº 113/2021, mesmo antes de sua vigência, desde que não haja decisão judicial em sentido contrário.

3. A prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município De Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança movida por
Ione Rodrigues Pereira Dos Santos Silva.

A peça inicial narra que a parte autora foi contratada pela municipalidade em janeiro de 2016 para exercer a função de professora, tendo prestado serviços até dezembro de 2022, mediante sucessivas renovações contratuais, sem concurso público.

A autora sustenta que tal forma de contratação é nula, por desrespeitar o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e que, em razão da nulidade reconhecida, tem direito à percepção dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referentes ao período em que manteve vínculo com a Administração Pública, além de honorários advocatícios. Requereu a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, acrescidos de juros e correção monetária.

Em sentença (ID. 26172315), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Correção monetária e juros de mora (taxa selic) nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).

Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ)."

Inconformado com a sentença, o município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação (ID.

26172318), alegando, inicialmente, em sede de preliminar, a necessidade de suspensão do feito com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090/DF, que trata da constitucionalidade da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária do FGTS. Sustenta que, enquanto não houver pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria, todos os processos que tratam da substituição da TR por outro índice devem ser suspensos, dada a repercussão geral reconhecida.

No mérito, argumenta que a sentença a quo aplicou indevidamente a Emenda Constitucional nº 113/2021 para todo o período, quando tal norma somente passou a vigorar em 09 de dezembro de 2021.

Assim, requer a modificação da sentença para que seja determinada a aplicação da TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS no período compreendido entre junho de 2019 e novembro de 2021, com incidência de juros moratórios de 6% ao ano, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no julgamento do REsp nº 1.614.874/SC.

Apenas a partir de 12/2021, segundo o recorrente, seria cabível a aplicação da Selic como índice de correção. Ao final, requereu a reforma da sentença para adequar os critérios de atualização monetária e a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários recursais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (ID. 26172327), sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. A apelada rechaça a alegação de suspensão do feito em razão da ADI 5090/DF, argumentando que não há efeito suspensivo generalizado reconhecido pelo STF, e que a tese fixada naquela ação não impede a continuidade da presente demanda.

Quanto ao mérito, defende a validade da aplicação da Selic como índice de correção monetária dos valores devidos, conforme disposição da Emenda Constitucional nº 113/2021, vigente a partir de 12 de dezembro de 2021.

Ressalta que a condenação do Município ao pagamento dos valores referentes ao FGTS está amparada pela jurisprudência do STF e que a aplicação da TR como índice de correção, como pretende o recorrente, já se mostra superada. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso, porém deixou de se manifestar sobre o mérito recursal, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução nº 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela apelada, declarando a nulidade do contrato administrativo firmado com o município de Parauapebas e condenando-o ao pagamento dos últimos 05 (cinco) anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação, acrescidos de correção monetária e juros de mora com base na Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No caso em apreço, não há qualquer dúvida acerca da contratação da autora sem prévia aprovação em concurso público, circunstância esta que atrai a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001, o qual dispõe que é devido o depósito do FGTS quando o contrato for declarado nulo em razão da inobservância do art. 37, §2º, da Constituição Federal, desde que mantido o direito à percepção da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

Prima face, no que se refere ao FGTS, a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS, conforme RE 705.140/RS, a saber transcrito:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Nesse diapasão, reforço o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596.478 já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Já no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, aplicando o mesmo precedente. Segue a decisão, verbis, com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).”

Assim, verifico que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS, sem incidência de multa, bem como saldo de salário, caso existente.

Outrossim, destaca-se que a prescrição retroativa, deve ser aplicada em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

O acórdão do referido julgado foi ementado da seguinte forma:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)”

Com efeito, o STF dispõe que o prazo trintenário não guarda compatibilidade com o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, dado que esta regra constitucional possui eficácia plena. Vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;”

Assim, restou estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário.

Contudo, no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Conclui-se, portanto, que deve ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’ (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009)

Sendo assim, deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Portanto, com base nos argumentos e jurisprudência expostos, conclui-se que a sentença objeto do recurso não necessita de correção, uma vez que a apelada possui o direito reivindicado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2025